Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-85.2025.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007264-85.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVID ALVES FERNANDES - CPF: 035.198.741-05 (APELANTE), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), D.A FERNANDES LTDA - CNPJ: 28.012.131/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Deivid Alves Fernandes contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos no processo no 1011230-61.2022.8.11.0004, ajuizado pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento na intempestividade da petição inicial, nos termos do art. 918, I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. O recorrente sustenta que o prazo para oposição dos embargos se iniciou apenas com a efetiva juntada aos autos da comunicação complementar exigida pelo art. 254 do CPC, ocorrida em 3 de junho de 2025, e não com a citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo dos embargos à execução quando realizada a citação por hora certa, mas a comunicação prevista no art. 254 do CPC foi posteriormente suprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 15 dias para oposição dos embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC, inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado de citação com hora certa, conforme interpretação consolidada do art. 231, II e § 4o do CPC.

4. A citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023 observou os requisitos legais previstos nos arts. 252 e 253 do CPC, sendo formalmente válida.

5. A ausência, à época, da comunicação prevista no art. 254 do CPC foi suprida posteriormente com entrega pessoal de mandado no mesmo endereço, cumprindo a finalidade do ato, nos termos do art. 277 do CPC.

6. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (art. 239, §1o, do CPC), o que não foi evidenciado nos autos.

7. A jurisprudência do STJ e deste tribunal considera a comunicação do art. 254 do CPC como formalidade acessória, cuja ausência não compromete a validade da citação por hora certa, desde que a parte tenha ciência inequívoca da demanda.

8. A oposição dos embargos foi intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo legal contado da juntada do mandado de citação por hora certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por hora certa é válida quando observados os requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC, independentemente da comunicação complementar prevista no art. 254.

2. A ausência de comunicação complementar prevista no art. 254 do CPC não invalida a citação por hora certa quando suprida por outro meio e não demonstrado prejuízo.

3. O prazo para oposição dos embargos à execução, em caso de citação por hora certa, inicia-se com a juntada do respectivo mandado aos autos.

4. São intempestivos os embargos apresentados após o decurso do prazo legal, ainda que o executado alegue não ter sido regularmente comunicado nos moldes do art. 254 do CPC, se não comprovado prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por
Deivid Alves Fernandes
contra o
Banco do Brasil S.A
., em razão da ação de execução no 1011230-61.2022.811.0004, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.),

rejeitou liminarmente os embargos à execução
em razão da intempestividade da peça processual defensiva, com fundamento no art.918, I, do CPC. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, haja vista a ausência de triangularização da relação processual. Por outro lado, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que deferiu a gratuidade da justiça.

O recorrente em suas razões (ID.

319045370) sustenta que, conforme o art. 915, §1o do CPC, o prazo para apresentação da defesa é de quinze dias úteis contados da juntada aos autos do mandado de citação, e que no presente caso a única citação válida ocorreu em 03/06/2025, data em que o oficial de justiça cumpriu o mandado e certificou sua juntada nos autos da execução.

Afirma que as distribuições anteriores de embargos mencionadas na decisão não podem ser utilizadas para afastar a tempestividade, pois tais embargos foram manejados originalmente pela pessoa jurídica DA Fernandes EIRELI e não pelo ora apelante em sua qualidade de pessoa física. Esclarece que eventual menção ao seu nome em processos anteriores decorreu de equívoco sistêmico, sem que houvesse formação válida da relação processual.

O recorrente narra que os Embargos à Execução no 1004758-10.2023.811.0004 foram propostos exclusivamente pela empresa DA FERNANDES EIRELI, não havendo indicação de que o apelante teria feito parte da instrução do feito. Quanto aos Embargos à Execução no 1004387-46.2023.811.0004, alega que foram apresentados apenas por DA FERNANDES EIRELI e que, por falha no sistema, não foi juntado no momento do protocolo qualquer anexo, fato que ocasionou o cancelamento da distribuição, tendo o sistema feito constar erroneamente o embargante Deivid (pessoa física) no polo ativo.

Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o regular processamento dos embargos à execução, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na razão de 20% sobre o proveito econômico da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos por Deivid Alves Fernandes, sob fundamento de intempestividade, no bojo do processo no 1011230-61.2022.8.11.0004, ajuizado pelo Banco do Brasil S.A.

A controvérsia cinge-se à identificação do momento exato em que se aperfeiçoou a citação do apelante, realizada na modalidade de hora certa, e, por conseguinte, à definição do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos, conforme disciplinado pelo art. 915 do CPC.

Verifica-se nos autos que a citação por hora certa foi inicialmente realizada em 11 de setembro de 2023, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 128930370 - execução), no endereço situado na Fazenda Nova Jerusalém 1, Galpão 2, zona rural de Barra do Garças/MT. O ato foi recepcionado pelo padrasto do apelante.

Contudo, o art. 254 do Código de Processo Civil, exige o envio, ao mesmo endereço onde foi realizada a diligência, de carta, telegrama ou correspondência eletrônica, com o fim de comunicar o citando sobre o ato processual. Tal providência não pôde ser cumprida à época. A exigência legal foi posteriormente suprida mediante nova diligência, realizada por oficial de justiça, com entrega pessoal do mandado de intimação no mesmo endereço anteriormente citado, conforme consta do documento de ID 196160557, devidamente juntado aos autos em 3 de junho de 2025.

A controvérsia no presente caso cinge-se à determinação do marco inicial para a contagem do prazo de apresentação dos embargos à execução, sendo discutido se este se deu com a citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023 ou apenas com a posterior entrega pessoal do mandado de intimação no mesmo endereço anteriormente citado, conforme juntado aos autos em 3 de junho de 2025, em observância ao disposto no artigo 254 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não há nulidade a ser reconhecida quanto à citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023. A certidão do oficial de justiça observou os requisitos legais dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, descrevendo diligências realizadas em datas distintas, com a constatação de que o citando se ocultava para não ser encontrado, conferindo validade formal ao ato.

Embora a comunicação complementar prevista no artigo 254 do CPC não tenha sido imediatamente realizada, essa formalidade foi suprida com a posterior entrega pessoal do mandado no mesmo endereço, (ID 196160557 da execução), juntado aos autos em 3 de junho de 2025.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Ainda que essa providência fosse ausente, o reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 277 do CPC, o que não se verificou.

Ademais, há nos autos elementos que evidenciam a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório. A ausência de prejuízo e a confirmação de que a parte tomou conhecimento do processo impedem o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 239, § 1o do CPC.

A corte superior entende da mesma forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS.
CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE.
NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art . 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2380480 MG 2023/0191407-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n).

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE . CITAÇÃO POR HORA CERTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de intempestividade dos embargos à execução, os quais foram apresentados meses após a citação com hora certa. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação com hora certa aos autos, conforme art. 915 c/c art. 231, II e § 4o, do CPC. III . Razões de decidir A citação com hora certa do devedor ocorreu em 04/08/2021, com a respectiva juntada do mandado no mesmo dia, iniciando-se, assim, o prazo para apresentação dos embargos. Os embargos foram opostos apenas em 16/05/2022, configurando-se manifesto descumprimento do prazo legal. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo para defesa em caso de citação com hora certa é a data da juntada do mandado, não havendo distinção quanto ao comparecimento espontâneo do réu. A decisão de primeiro grau contrariou entendimento consolidado ao admitir embargos extemporâneos, sob argumento inaplicável de ausência de nomeação de curadoria especial, o que impõe sua reforma . IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "
1. O prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução, em caso de citação por hora certa, tem início com a juntada do mandado aos autos
. 2. São intempestivos os embargos apresentados após esse prazo, ainda que por advogado constituído espontaneamente pelo executado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II e § 4o; 915. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.537.625/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 13.10.2015; TJGO, Rac 5317530-72.2021 .8.09.0137, Rel. Des . Héber Carlos de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.03.2024 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10056964620258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. MATÉRIA PRECLUSA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ART. 254 DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação à penhora apresentada em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravante alega nulidade da citação por hora certa em razão de supostas irregularidades na certidão do Oficial de Justiça e ausência da comunicação prevista no art. 254 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a matéria relativa à nulidade da citação por hora certa encontra-se acobertada pela preclusão, tendo em vista que já foi apreciada e rejeitada em sentença transitada em julgado; (ii) analisar se a citação por hora certa realizada nos autos originários observou os requisitos legais previstos nos arts. 252 a 254 do CPC; e (iii) examinar se a ausência da comunicação complementar prevista no art. 254 do CPC configura nulidade absoluta, quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda. III. Razões de decidir 3. A matéria relativa à nulidade da citação por hora certa já foi expressamente rejeitada na sentença proferida em 06/05/2022, contra a qual não foi interposto recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A citação por hora certa realizada observou os requisitos legais previstos no art. 252 do CPC, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça, que comprova a realização de diligências em dias diferentes, com suspeita fundamentada de ocultação da citanda, gozando tal documento de fé pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a carta prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade, não integrando os requisitos essenciais de validade da citação por hora certa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). A participação ativa do esposo da agravante, na qualidade de advogado, nos autos desde o início do processo configura hipótese típica de ciência inequívoca da demanda, sanando qualquer irregularidade formal porventura existente na citação, nos termos do art. 239, §1o do CPC. A agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, especialmente considerando que teve plena ciência da demanda, sendo que a demonstração de prejuízo efetivo constitui elemento inafastável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação complementar da citação por hora certa prevista no art. 254 do CPC não enseja nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Configura nulidade de algibeira a arguição intempestiva de suposto vício de citação quando a parte teve oportunidade de suscitá-lo anteriormente, caracterizando comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 252; 254; 277; 507. Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 635145 RS, Relator: Min. Marco Aurélio, j. 01/08/2016; STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relatora: Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2090372 RJ 2022/0076249-0, j. 12/09/2022.” (N.U 1026172-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4o DO CPC –
DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE
– CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante não tenha constado a advertência do § 4o do art. 253 do CPC na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, não houve demonstração do prejuízo ao Recorrente, ao passo que fora constituído defensor dativo, que promoveu a sua defesa, por meio de contestação. Preliminar afastada.

2. Quanto à alegação de descumprimento da exigência contida no art. 254 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já apontou de se trata de mera formalidade, que não possui o condão de invalidar o ato, quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte.

3. Em que pese o alegado pelo Recorrente, a prova documental – somente produzida por ocasião do presente apelo – não constitui documento hábil para afastar a presunção de veracidade do Auto de Infração lavrado pelos Agentes Ambientais. 4. Toda a documentação do imóvel junto aos órgãos ambientais e registrais constavam em nome do ora Apelante, não fazendo qualquer menção ao pretenso adquirente. Causa espécie, inclusive, porque consta nos autos a defesa administrativa apresentada perante o órgão ambiente, por ocasião da multa administrativa, onde sequer menciona a suposta venda do imóvel!... 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido. (N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Por fim, eventual questionamento sobre a regularidade da citação, não sendo oportunamente arguido, encontra-se superado pela preclusão, conforme estabelece o artigo 507 do CPC.

A citação por hora certa ocorreu em 11 de setembro de 2023, data em que, conforme o art. 915, caput, do Código de Processo Civil, teve início o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução, contado da juntada do mandado aos autos. Todavia, os embargos somente foram opostos em 24 de junho de 2025, muito além do prazo legal, configurando-se, assim, manifesta intempestividade da defesa executiva.

Diante disso, não há vício capaz de comprometer a validade da citação, nem fundamento que justifique a alteração da contagem do prazo para apresentação dos embargos. O recurso, portanto, deve ser desprovido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025